Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701335-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. R. D. S. REPRESENTANTE: ATANAGILDO JOSE DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por L. R. D. S. rep. por A. J. D. S. J. contra decisão exarada pela 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo n.o 0700204-03.2020.8.07.0011, indeferiu o pedido liminar. Irresignada, a agravante alega, em síntese, ter sido aprovada no vestibular de para o curso de Física Médica na Fundação Universitária- FUVEST e que, por estar cursando o segundo grau, requereu sua matrícula em programa supletivo coordenado pelo requerido e que em razão de não ter, ainda, completado 18 (dezoito) anos de idade, foi recusada a matrícula. Dessa forma, requerem a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para conceder a liminar em favor da agravante para que a demandada realize a sua matrícula e garanta seu direito de realizar os exames supletivos de conclusão de ensino médio, bem como, caso aprovada, seja expedido o respectivo certificado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Inicialmente entendo que o presente recurso é cabível, eis que de acordo com o art. 1.015, inciso I do CPC. A questão posta no presente agravo diz respeito ao avanço escolar, no caso de aluno que é aprovado de forma prodigiosa em vestibular para ingresso às instituições universitárias. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pela agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pela legislação processual, quais sejam: prova que convença da verossimilhança da alegação, risco de dano irreparável e de difícil reparação. Sob este prisma,na hipótese vertente, verifico que o autor recorrente possui hoje 17 (dezessete) anos, está devidamente matriculado em instituição de ensino particular cursando a 3a série do ensino médio. Portanto, os documentos juntados e as alegações do agravante, aparentemente, apontam para a verossimilhança do contexto fático, contudo, necessitam de análise pormenorizada e detalhada a fim de se averiguar o mérito da questão posta em Juízo, de modo que a mora em sua análise poderá lhe acarretar prejuízos irreparáveis, ao passo que a concessão da liminar vindicada em nada prejudicará as partes. A matéria versada nos autos está prevista na Lei no 9.394/96, especificamente em seu artigo 24, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e que possibilita ao aluno acelerar, avançar e aproveitar os estudos, de modo a incentivar o amadurecimento e engrandecimento pessoal daqueles que se dedicam ao aprendizado, de forma mais célere que outros, como, aparentemente é o caso da agravada. Noutro giro o mencionado art. 37 da referida lei, está inserido na seção de que trata da Educação de Jovens e Adultos, sendo parte integrante, no entanto, do capítulo II, que disciplina a Educação Básica, em nível nacional de modo que a interpretação restrita da norma, dentro do micro sistema destinado à educação, contraria os fundamentos da Lei e o objetivo buscado pelo legislador. Ressalto que não se discute, no presente caso, a abrangência e destinação específica do ensino supletivo, e, sim, a possibilidade legal de a educação básica ser organizada independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e que permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Ora, impedir, levando-se em conta tão somente o critério objetivo temporal referente a idade da pessoa, que determinado aluno, prestes a concluir o ensino médio, ingresse em curso universitário para o qual concorreu adequadamente, é o mesmo que negar o direito ao acesso à educação como um todo, em verdadeira afronta ao disposto no art. 208 da CF/88. Ademais, o que disposto na Resolução no. 01/2012-CEDF, não pode preponderar ante o direito constitucionais à educação. A meu sentir, o critério meritocrático deve se sobrepor ao critério da idade, quanto ao acesso aos diversos níveis do ensino, sob pena de violação aos princípios que regem a matéria. Nesse sentido, é a farta jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. ENSINO MÉDIO INCONCLUSO. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO. MATRÍCULA EM ENSINO SUPLETIVO. MENOR DE DEZOITO ANOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RAZOABILIDADE. 1. A regra inserta no art. 38, § 1o, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no 9.394/96, a qual estabelece a idade mínima de 18 (dezoito) anos para a realização dos exames supletivos e conclusão do ensino médio, deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal, que detém os princípios e normas inerentes à educação. 2. A norma constitucional insculpida no artigo 208, inciso V, preceitua ser a capacidade o único requisito para o acesso aos níveis mais elevados de ensino, razão pela qual não deve haver impedimento legal à inscrição e realização de exame em curso supletivo, visando à obtenção de certificado de conclusão de ensino médio ao aluno menor de 18 (dezoito) anos, que foi aprovado em vestibular, demonstrando maturidade e aptidão para o ingresso em curso de nível superior. 3. Remessa oficial desprovida. (Acórdão n.691457, 20120111028488RMO, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado no DJE: 11/07/2013. Pág.: 66).” “REMESSA NECESSÁRIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. SUPLETIVO. IDADE. CAPACIDADE.A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Federal no 9.394/96) possibilita ao aluno acelerar, avançar e aproveitar os estudos, prestigiando e incentivando, assim, o amadurecimento e engrandecimento pessoal daqueles que se dedicam ao aprendizado, de forma mais célere que outros.O critério a ser observado quanto ao acesso aos diversos níveis do ensino deve ser pautado pelo mérito e capacidade de cada um, jamais pela idade, sob pena de violação aos princípios que regem a matéria. Impedir que determinado aluno, prestes a concluir o ensino médio, ingresse em curso universitário para o qual concorreu adequadamente, pautado exclusivamente no critério idade e naquilo que a lei não desejou, é o mesmo que negar o direito ao acesso à educação, como um todo. Seguramente, não é esse o interesse amparado no artigo 208 da Constituição Federal de 1988. Remessa necessária conhecida e não provida. (20100111583903APO, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 30/11/2011, DJ 15/12/2011 p. 162).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DEVIDAMENTE ASSISTIDA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. Havendo a impetrante sido aprovada em vestibular para o curso superior, resta demonstrado o amadurecimento intelectual necessário à conclusão do ensino médio e à matrícula na faculdade, não sendo razoável ter-se como empecilho o limite de idade (18 anos) imposto à realização de exame supletivo em tal hipótese, máxime diante da garantia preconizada no art. 208, inciso V, da Constituição Federal. Presentes o fundamento relevante e a possibilidade de que o ato impugnado resulte na ineficácia da medida, caso seja esta ao fim concedida, o deferimento da liminar pleiteada em sede de mandado de segurança é medida que se impõe. (20100020025591AGI, Relator CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, julgado em 09/06/2010, DJ 24/06/2010 p. 60).” Por todo exposto, entendo presentes a verossimilhança do alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da iminência das datas das provas necessárias para a obtenção do certificado e para fins da matrícula definitiva na Instituição de Ensino Superior. Dessa forma, em um juízo de cognição sumário, CONCEDO OS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA EM SEDE RECURSAL para determinar que a instituição de ensino agravada, CEBAN, autorize a agravante (L. R. D. S. rep. por A. J. D. S. J.) a efetuar a matrícula e a realizar os exames finais do curso supletivo (terceiro ano do ensino médio) e, caso aprovada, seja expedido o Certificado de Conclusão de Ensino Médio e o Histórico Escolar. Confiro à presente força de mandado. Expeçam-se as diligências necessárias ao cumprimento desta decisão, cujos atos pertinentes e de praxe deverão ser assinados pelo Diretor de Secretaria da 3a Turma Cível. Faculto ao advogado da recorrente levar em mãos uma via desta decisão, caso queira agilizar o procedimento de matrícula, para tanto, deverá a Serventia adotar as cautelas de costume. Dê-se ciência ao Juiz de piso sobre o teor desta decisão. Ao MP. Intime-se o agravado, para apresentar as contrarrazões, notificando-o a cumprir a presente ordem tão logo dela tome conhecimento. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator